Tribunal: TJDFT
Processo: 0701046-17.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0701046-17.2019.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA APELADO: ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME, NEWPRED ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA - EPP, LUIZ CARLOS DE ARAUJO Diante da juntada do termo de transação de ID 22259870 pelas autoras/apeladas, intime-se a ré/apelante para que esclareça, no prazo de 5 dias, se tem interesse no apelo e no prosseguimento do feito. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator